Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-70.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001550-70.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: ANA CAROLINA DANTAS MOREIRA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO ERGÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora ocupante de cargo comissionado, reconhecendo-lhe o direito às gratificações natalinas e às férias remuneradas, acrescidas dos respectivos terços constitucionais, não adimplidas durante o período de exercício. O Município recorrente sustenta a ausência de vínculo estatutário e a inaplicabilidade das verbas pleiteadas a cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção de gratificação natalina e de férias remuneradas, com o acréscimo do terço constitucional, ainda que inexistente previsão expressa desses direitos na legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º.

4. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 570.908-RG, Tema 30; ARE 721.001-RG, Tema 635) reconhece o direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas, com o pagamento do terço constitucional, ainda que inexista previsão legal específica, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. A demandante comprovou documentalmente o exercício de cargo comissionado nos exercícios apontados na exordial.

6. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe à Administração Pública, conforme o art. 373, II, do CPC/2015, especialmente por se tratar de fato impeditivo do direito postulado.

7. A ausência de documentos comprobatórios da quitação da dívida por parte do Município autoriza a procedência dos pedidos, sobretudo diante da comprovação do vínculo funcional pela autora.

8. Cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos toda a documentação relativa aos seus servidores – inclusive os comprovantes de pagamento das remunerações. A ausência de produção da prova pertinente, no particular, enseja o julgamento da lide em desfavor do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001550-70.2021.8.05.0153,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
,
e como apelada
ANA CAROLINA DANTAS MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.